Tribunal: TJMT
Processo: 0005728-67.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005728-67.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.875.501-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATINDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRAZO PELA METADE -
ART. 9º DO DECRETO N. 20.910/32 -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração não foi devidamente analisada, existindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2.
“É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32.”
(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

3. Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0005728-67.2010.8.11.0041, que desproveu o recurso, reconhecendo o advento da prescrição quinquenal para manter a improcedência do pleito inicial.

Alega o embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, ante a ausência de consideração ao fato de que foi protocolado recurso administrativo antes da propositura da ação, mais precisamente no ano de 2002, ocasionando a suspensão do prazo prescricional até 12 de julho de 2006, data da decisão final da administração pública, indeferindo o pedido administrativo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões em id. 206033154.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se embargos de declaração opostos por BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0005728-67.2010.8.11.0041, que desproveu o recurso, reconhecendo o advento da prescrição quinquenal para manter a improcedência do pleito inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, ante a ausência de consideração ao fato de que foi protocolado recurso administrativo antes da propositura da ação, mais precisamente no ano de 2002, ocasionando a suspensão do prazo prescricional até 12 de julho de 2006, data da decisão final da administração pública, indeferindo o pedido administrativo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Como sabido, de acordo com o art. 4º, em seu parágrafo único do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Ora, não se pode olvidar da existência de causas interruptivas da prescrição contra a Fazenda Pública, como é o caso dos autos, quanto ao protocolo realizado no ano de 2005, gerando o processo n. 89229/2005, onde buscava o autor a denominada “elevação de nível”, tendo, porém, parecer pelo indeferimento de sua pretensão administrativa em 12/06/2006 – id. 111572497, fls. 09-10.

De fato, houve o posterior indeferimento do processo administrativo n. 89229/2005, em 04/07/2006, com o consequente arquivamento em 10/07/2006, o que se observa a partir da consulta pública no site
https://protocolo.seplag.mt.gov.br/consulta/epP.php?p_anoProcesso=2005&p_numeroProcesso=89229
.

Assim, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional a partir do requerimento protocolado pelo Autor no ano de 2005, e que voltou a correr somente após a decisão administrativa, em
04/07/2006.

Nesse aspecto, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, reinicia-se a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora, pela metade do tempo, a partir de 04/07/2016, com termo final previsto para 04/01/2019,
in verbis
:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

De forma que,
na hipótese dos autos, tem-se que o Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria ocorrido em 24/07/2002, sendo este o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, o qual se interrompeu com o pedido administrativo em 2005, voltando a correr pela metade do prazo a partir da decisão administrativa no respectivo processo, proferida em 04/07/2006, data de reinício da contagem, pela metade do tempo, tendo se esgotado em 04/01/2009, dois anos e meio após seu reinício.

Entretanto, a distribuição da presente demanda ocorreu apenas em 19/02/2010, quando já ultrapassada a data limite e prescrito o fundo de direito.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício. Como segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32.

3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015.

4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite.

5. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

6. Recurso Desprovido”.

(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Tendo a ação cautelar de exibição de documento sido proposta posteriormente ao término do prazo prescricional aplicável à pretensão do autor, não há falar em efeitos interruptivos quanto ao mesmo prazo.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Recurso desprovido.

(N.U 0056191-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que o prazo prescricional quinquenal para revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial a data de concessão do benefício,

como se vê:

“(...)

No caso, verifico o implemento da prescrição quinquenal a fulminar o fundo de direito do autor.

Sobre o tema, dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, considerando o lapso temporal desde a inatividade do autor, em 24/07/2002, termo a quo da contagem do prazo prescricional, até a proposição desta ação, 19/02/2010, transcorreram quase 08 (oito) anos, é certo que transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

Ressalta-se que, por força do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que se concretizam. Nessa toada, o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657 de 1942) preconiza que: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
acolho os embargos opostos para sanar o vício apontado, mas sem alteração do resultado do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024